Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão. Configurada a contradição, uma vez que cada uma das execuções fiscais possui valores distintos, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para que os honorários advocatícios sejam fixados em patamares proporcionais e adequados ao trabalho desenvolvido.